Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Escorreito o valor da repetição do indébito definido com base nos documentos juntados pela autora e nos argumentos do réu.
2. A cobrança indevida em cumprimento de contrato por si só não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois não importa ofensa à dignidade humana.
3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
3.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido em cartão de crédito, sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
4. Apelação conhecida e não provida.